Tribunal: STF
Processo: MS 20152
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-18
Data de publicação: 1978-05-18

Ementa:
- EXTENSAO AOS INATIVOS, SOB A FORMA DE REVISÃO DOS RESPECTIVOS
PROVENTOS, DO NOVO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS (DECRETO-LEI
N. 1.325/74). PRESSUPOSTOS DE FATO NÃO COMPROVADOS NEM ESCLARECIDOS.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, COM RESSALVA DAS VIAS
ORDINARIAS..